Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704184-73.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ADRIANA MOREIRA PEREIRA RECORRIDA: ELZA PIRES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TAXAS DE CONSUMO RELATIVAS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS ÚTIL E NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. 1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido para retomada de imóvel cedido em comodato verbal e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.092,70, relativos às taxas de água e luz pendentes, além daquelas não pagas e vencidas no curso do processo. 2. Em regra, a apelação da sentença que julga procedente o pedido de reintegração de posse é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, como estabelecido no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 3. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 5. Transcorrido o tempo necessário para o uso concedido e requerida a desocupação do imóvel, sem que tenha o comodatário devolvido o bem, caracteriza-se o esbulho possessório, art. 581 do Código Civil. 6. Tendo usufruído o bem, o comodatário é responsável pelas despesas relativas ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, art. 584 do Código Civil. 7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria realizado benfeitoria útil ou necessária no imóvel, razão pela qual incabível o pleito indenizatório. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5o, inciso XXIII, 6o, e 227, §6o, todos da Constituição Federal, 544, 1.829, inciso I, e 2.003, todos do Código Civil, porque: a) a herdeira legítima tem no mínimo o direito de ficar com a posse do imóvel, onde reside há mais de 20 (vinte) anos, até que venha o direito sucessório, ou até que a recorrida promova o adiantamento da herança à filha; b) a recorrida deveria ser condenada a pagar-lhe R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) referentes às comprovadas benfeitorias úteis e necessárias realizadas na propriedade, todas com a anuência da genitora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o, e 227, §6o, todos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 544, 1.829, inciso I, e 2.003, todos do CCB, porque somente foram cogitados nesta estreita sede. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Com efeito, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015